Tribunal: TRF3
Processo: 5024142-30.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
634/1006)

5024142-30.2019.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024142-30.2019.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ARIOVALDO MASSI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUE SE FUNDA A AÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Requerente/Apelante contra v. acórdão que deu parcial provimento à sua apelação apenas para fixar a condenação em honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

A ação originária foi extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC, em razão da homologação da renúncia à pretensão formulada, após sua adesão a acordo de transação tributária.

O Embargante sustenta a existência de equívoco no julgado sob o argumento de que os honorários advocatícios já estariam incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e foram recolhidos no Acordo. Requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a fixação por equidade ou sobre o proveito econômico obtido pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quanto à tese de bis in idem no pagamento de honorários não arguida anteriormente; e (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao critério de fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A alegação de que a verba honorária já fora paga em acordo de transação constitui inovação recursal, pois o tema não foi objeto de controvérsia nas fases anteriores nem na Apelação.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a fixação por equidade não é aplicável ao caso, visto que a causa possui valor determinado e não se enquadra nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC.

A inexistência de proveito econômico mensurável ou condenação, em decorrência da natureza da sentença de homologação de renúncia, justifica a incidência dos honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.

A pretensão de rediscussão do mérito e a invocação de precedentes estranhos à marcha processual denotam caráter infringente, o que é vedado na via dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É incabível o exame de teses inéditas em sede de embargos de declaração por configurar inovação recursal. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando a via recursal para a mera rediscussão de fundamentos adotados no acórdão."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 8o; art. 487, III, “c”; art. 1.022; art. 1.024.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE no 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE no 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDACC no 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP no 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024142-30.2019.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ARIOVALDO MASSI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARIOVALDO MASSI contra v. acórdão que deu parcial provimento à sua Apelação.

Aponta equívoco no julgado vez que os honorários advocatícios já estariam inclusos na Certidão de Dívida Ativa – CDA, valor qual, portanto, já teria recolhido aos cofres públicos através de Acordo.

Com resposta da FAZENDA NACIONAL pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Aclaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024, do Código de Processo Civil – CPC, sendo cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

Repise-se o ocorrido no processo. A r. sentença assim se pronunciou:

“(...) em razão da adesão da parte autora à transação tributária, não se trata de desistência de demanda, mas sim de renúncia ao direito que se funda a ação.

Diante do exposto, HOMOLOGO A RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “c” do Código de Processo Civil”.

A Apelação do ora Embargante pugnou:

“(i) os honorários advocatícios sejam fixados com base no benefício econômico auferido, que é mensurável em líquido neste caso, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; e

(ii) sejam aplicados os percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 4o, eis que a União Federal é parte no processo e a aplicação dos referidos percentuais é obrigatória, de acordo com a tese firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), cuja aplicação é igualmente obrigatória pelos juízes e Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, e 1.040, caput, do CPC”.

Ao que, limpidamente, abordou e decidiu o aresto embargado:

“(...)

Desta forma, observa-se que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente pode ocorrer nas hipóteses restritas previstas no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.

No feito em análise, não há valor de condenação e nem proveito econômico obtido, haja vista que a r. sentença homologou a renúncia à pretensão formulada na ação. Vale destacar que a causa possui valor determinado e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC. Dessa feita, cabível a fixação da verba honorária sobre o valor da causa.

(...)

Por esta razão, considerando-se, ainda, que a Fazenda Pública é parte do feito, é de rigor a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, parágrafo 3o, do CPC, devendo ser observada a regra prevista no parágrafo 5o do mesmo artigo (progressão das faixas salariais), incidentes sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 4o, inciso III, do CPC).

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação para fixar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, parágrafo 3o, do CPC, com a aplicação da regra prevista no parágrafo 5o do mesmo artigo (progressão das faixas salariais), incidentes sobre o valor atualizado da causa, na forma da fundamentação acima”.

Afere-se com clareza inexistir lacunas na prolação; porém os presentes Declaratórios suplicam ao final:

“Diante do exposto, o Embargante requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que:

(i) seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios nesta ação, tendo em vista que a verba honorária sobre os mesmos débitos já foi paga em acordo de transação com a União;

(ii) subsidiariamente, os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, considerando os princípios da boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e moralidade, bem como as próprias diretrizes do Estado Democrático de Direito, além das condições peculiares deste caso; ou

(iii) ainda subsidiariamente, que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pela União neste processo, que é perfeitamente mensurável, correspondente ao valor dos débitos pagos após a redução decorrente do acordo de transação firmado com o Embargante”.

Veja-se que inova ao trazer como pleito principal dos Embargos o item “i”, qual não foi objeto da controvérsia travada nos autos, portanto, sequer pode ser conhecido. No que tange aos demais requerimentos, conforme retro discorrido, se cuida de mero jus sperniandi, reiterando argumentos já analisados, julgados e vencidos, inexiste qualquer vício a ser suprido.

Posteriormente, juntou petição ID 34051257 invocando o Tema no 400 do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que versa sobre matéria estranha ao feito, além de também nunca ter sido invocado ao longo da marcha processual, consubstanciada em Ação Anulatória ajuizada pelo Embargante, quem portanto acionou a União e, ao aderir a Acordo para pagamento do débito, renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação. Assim, a demanda foi extinta com resolução de mérito, o que ocasionou a condenação ora reclamada.

Intenta, tão somente, novo recurso para reforma do proferimento qual lhe tornou sucumbente.

Não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa e tentando até mesmo induzir esta Relatoria a erro com argumentos distorcidos, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Pelo exposto, conheço parcialmente os Embargos de Declaração e, na parte conhecida, REJEITO-OS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUE SE FUNDA A AÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Requerente/Apelante contra v. acórdão que deu parcial provimento à sua apelação apenas para fixar a condenação em honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

A ação originária foi extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC, em razão da homologação da renúncia à pretensão formulada, após sua adesão a acordo de transação tributária.

O Embargante sustenta a existência de equívoco no julgado sob o argumento de que os honorários advocatícios já estariam incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e foram recolhidos no Acordo. Requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a fixação por equidade ou sobre o proveito econômico obtido pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quanto à tese de bis in idem no pagamento de honorários não arguida anteriormente; e (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao critério de fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A alegação de que a verba honorária já fora paga em acordo de transação constitui inovação recursal, pois o tema não foi objeto de controvérsia nas fases anteriores nem na Apelação.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a fixação por equidade não é aplicável ao caso, visto que a causa possui valor determinado e não se enquadra nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC.

A inexistência de proveito econômico mensurável ou condenação, em decorrência da natureza da sentença de homologação de renúncia, justifica a incidência dos honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.

A pretensão de rediscussão do mérito e a invocação de precedentes estranhos à marcha processual denotam caráter infringente, o que é vedado na via dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É incabível o exame de teses inéditas em sede de embargos de declaração por configurar inovação recursal. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando a via recursal para a mera rediscussão de fundamentos adotados no acórdão."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 8o; art. 487, III, “c”; art. 1.022; art. 1.024.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE no 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE no 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDACC no 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP no 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, rejeitou-os, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão